Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. INADMISSÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO COLEGIADO DA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NEGOU SEGUIMENTO AO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de agravo interno manejado em face da decisão monocrática do relator que inadmitiu a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, formulado após o julgamento do recurso inominado pela Primeira Turma Recursal (ID 47222596).

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado.

3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que na sentença os pleitos do agravante foram julgados totalmente procedentes e, assim sendo, inexistia qualquer interesse processual da sua parte em suscitar o incidente de uniformização. Argumenta que em suas contrarrazões cabia ao agravante defender o acerto da decisão e postular pelo desprovimento do recurso, e somente com o julgamento do recurso, o qual, apesar de reconhecer a nulidade do registro veicular procedido em nome do agravante, afastou a indenização por danos morais, foi que abriu ensejo à pretensão da uniformização pretendida.

4. Em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da decisão recorrida, pois os requisitos para ajuizamento de Incidente de Uniformização devem ser verificados objetivamente, não havendo espaço para análise das ilações recursais trazidas.

5. O incidente de uniformização de jurisprudência não se confunde com a irresignação recursal, ostentando caráter preventivo. Daí por que o seu processamento depende da análise de conveniência e oportunidade do relator e deve ser requerido antes do julgamento do recurso. Nesse sentido, destaco precedentes da Turma de Uniformização de Jurisprudência e desta Turma Recursal:

6. "1. O incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual que tem por objeto evitar, no âmbito de um mesmo tribunal, a continuidade de interpretações diversas sobre questões jurídicas idênticas, fazendo com que o entendimento interno seja uniforme a partir da adoção da tese jurídica considerada correta, não podendo referido incidente ser manejado pela parte com o claro objetivo de reformar uma decisão jurisdicional já proferida e que lhe foi desfavorável, em razão do seu caráter preventivo, e não, recursal." (Acórdão 797903, 20130710281347UNJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Turma de Uniformização de Jurisprudência, data de julgamento: 16/6/2014, publicado no DJE: 27/6/2014. Pág.: 232); "7. Conforme decisão ID 46500586 e 47695535, qualquer das partes, antes do julgamento do recurso inominado, pode apresentar incidente de uniformização de jurisprudência. O incidente tem por objeto dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material, com caráter nitidamente preventivo, razão pela qual não tem natureza recursal, ou seja, não se admite a sua instauração com a finalidade de reformar acórdão prolatado. 8. No presente feito não houve nenhum pedido de uniformização de jurisprudência, nem no recurso e nem nas contrarrazões. 9. Portanto, não foram preenchidos os pressupostos necessários, nos termos dos Arts. 90 e 91 do RITRJDF."(Acórdão 1755751, 07024111720218070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e "5. O incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência no acórdão no. 797903." (Acórdão 1743230, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Nesse contexto, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pela qual deve ser mantida a decisão ID 51372384.

8. Agravo interno conhecido e improvido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.